Tribunal: STF
Processo: ARE 1564838
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Ementa: Direito Administrativo e outras matérias de Direito Público. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Responsabilidade civil do Estado. Indenização por danos morais. Operação Hashtag. Reexame de fatos e provas. Ofensa reflexa à Constituição. Agravo regimental não provido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a agravo em recurso extraordinário, o qual impugnava acórdão do Tribunal de origem que versava sobre responsabilidade civil do Estado em investigação policial, por alegado cerceamento de defesa, abusividade de cautelares e publicidade excessiva.



    2. A parte recorrente sustentou violação dos artigos 1º, III; 5º, V, VI, X, LV, LXIII; 37, §6º; 93, IX; e 221, IV, da Constituição Federal, argumentando a existência de ilicitude na conduta estatal e a consequente responsabilidade por danos morais.



    II. Questão em discussão



    3. Há três questões em discussão: (i) saber se a decisão agravada e o acórdão recorrido cumpriram o dever constitucional de fundamentação das decisões judiciais; (ii) saber se as alegações de ofensa aos princípios constitucionais configuram violação direta ou apenas reflexa à Constituição Federal, exigindo reexame de normas infraconstitucionais; e (iii) saber se o reexame de fatos e provas é cabível em sede de recurso extraordinário.



    III. Razões de decidir



    4. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (Tema 339), firmou o entendimento de que o artigo 93, IX, da Constituição Federal, exige que o órgão julgador fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, sem demandar manifestação sobre todos os argumentos apresentados pela defesa.



    5. A Corte também ratificou (Tema 660) que a afronta aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos limites da coisa julgada, quando depender da análise de normas infraconstitucionais, configura ofensa apenas indireta ou reflexa à Constituição Federal, não ensejando reexame em recurso extraordinário.



    6. Para divergir do entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que é vedado em recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 desta Corte.



    IV. Dispositivo



    7. Agravo regimental não provido.